Tribunal: TJMT
Processo: 0001613-79.2020.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001613-79.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 957.975.991-04 (APELANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), OSWALDO MACHADO MENDONCA FILHO - CPF: 063.875.435-68 (ADVOGADO), MARILENE GONCALVES QUINTANA - CPF: 529.229.281-87 (VÍTIMA), MICHELLE QUINTANA DE MELLO (VÍTIMA), FERNANDO FLEURY DA MOTA (ASSISTENTE), DIANA QUINTANA GALVAO - CPF: 034.094.691-17 (ASSISTENTE), ROSA MARIA DA SILVA ALVES - CPF: 007.354.611-98 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTES E ASCENDENTE DA VÍTIMA] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO] E MAJORADO [PRESENÇA FÍSICA DE DESCENDENTES DA OFENDIDA], EM CONCURSO MATERIAL

- PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – ATOS PRATICADOS EM FACE DE COMPANHEIRA E SOGRA -

VÍNCULO FAMILIAR RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - VONTADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA -

QUALIFICADORA MANTIDA – FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA – VÍTIMA ATINGIDA POR MÚLTIPLOS GOLPES DE FACA –

ATENDIMENTO MÉDICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RESULTADO MORTE NÃO ALCANÇADO – FRAÇÃO DE 1/3 ADEQUADA - PREMISSA DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A qualificadora do feminicídio, incluída no ordenamento pátrio por meio da Lei nº 13.104/2015, se traduz na resposta estatal ao número de mulheres vítimas de mortes violentas em razão do seu gênero.

Consiste, portanto, em
“estratégia política para nomear e qualificar essas mortes como problema social resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, rejeitando seu tratamento como eventos isolados, ou crimes passionais inscritos na vida privada dos casais, ou provocados por comportamentos patológicos”,
segundo Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulhere (ONU Mulheres, 2016, p. 29).

O contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser entendido como aquele ocorrido
“no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006”
(STJ, AgRg no HC nº 808.882/SP).

Tratando-se de qualificadora de ordem objetiva, afigura-se dispensável a
“análise do animus do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 440.945/MG). Diante do vínculo familiar existente entre o apelante e as vítimas, a qualificadora do feminicídio não se revela manifestamente contrária à prova dos autos.

(TJMT, AP 0000827-59.2018.8.11.0014
)

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 46).

Se o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, após ser golpeada com uma faca de frigorífico e sofrer múltiplas lesões, a fração redutora de 1/3 (um terço) mostra-se adequada. (TJMT, AP nº 1004043- 29.2020.8.11.0050)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001613-79.2020.8.11.0064 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

FLAVIO ROBERTO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
FLÁVIO ROBERTO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 0001613-79.2020.811.0064), que o condenou por homicídio qualificado [motivo fútil e feminicídio] e majorado [presença física de descendentes e ascendente da vítima] e tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e majorado [presença física de descendentes da ofendida], em concurso material, a 43 (quarenta e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II, VI, §2º-A, I, §7º, III, e art. 121, § 2º, II, IV, VI, §2º-A, I, §7º, III c/c art. 14, II, todos do CP – (fls. 668/680-ID 17931756).

O apelante sustenta que: 1)
“o crime não se deu por motivo de tratar-se da condição de mulher, pois o [...] estava na verdade, muito transtornado pelas ofensas”
, a ensejar o afastamento da qualificadora do feminicídio; 2) o patamar redutor correspondente à tentativa – 1/3 – não correspondeu ao
“percurso do iter criminis”.

Requer o provimento para que seja submetido “a novo julgamento” ou, subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 744/747-ID 181989159).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 749/757-ID 184235651).

A i. 11ª Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal. Feminicídio. Condenação pelo tribunal do júri. Irresignação defensiva. 1. Pretendida a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Inocorrência. A decisão dos membros do conselho de sentença não se afastou do conjunto probatório. Princípio da soberania do júri popular. 2. Diminuição do quantum fixado concernente à tentativa. Inadmissibilidade. Entendimento do STJ de que quanto maior o iter criminis percorrido, menor será a fração da causa de diminuição. Fração de 1/3 aplicada pela sentenciante adequadamente justificada. Pelo desprovimento do recurso.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça – ID 191021659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, ‘c’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08 de Fevereiro de 2020, por volta das l9h00min, no interior da residência n° 385, situada na Rua C, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, o denunciado Flavio Roberto da Silva, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou tornou impossível a defesa das ofendidas, consistente no elemento surpresa, na presença de descendentes e ascendente, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, matou a vitima Michelle Quintana de Mello, e tentou

matar a vitima Marilene Quintana de Mello, não atingindo seu intento criminoso por circunstancias alheias a sua vontade.
[...]

Diante do exposto, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DENUNCIA FLAVIO ROBERTO DA SILVA, nos seguintes tipos penais:

a) 121, §2º, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino [§2°—A, inciso I - violência doméstica]), coma causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7°, inciso III, todos do Código Penal,

vitima Michelle Quintana de Mello;

b) 121, §2°, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa da ofendida), VI (contra mulher por razoes da condições de sexo feminino [§2°—A, inciso I — violência doméstica]), com a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7°, inciso III, nos moldes do artigo 14 inciso II TENTATIVA , e artigo 69 (concurso material) todos do Código Penal, com implicações da Lei 8.072/90 e Lei 11.340/O6, em relação à vitima Marilene Gonçalves Quintana; [...]”
].”

(Marcelo Domingos Mansour, promotor de Justiça - fls. 21/26-ID

179317308)

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“Série 1- Materialidade e autoria em relação à vítima Michelle Quintana de Mello.

1) Que no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 19h00min, na residência situada à Rua C. n° 385, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, foram promovidos golpes de faca contra a vitima Michelle Quintana de Mello, causando as lesões descritas no laudo, conforme ID 124382435?

(4) Sim ( ) Não ( )Prejudicado

02) Essas lesões foram a causa da morte de Michele Quintana de Melo?

(4 )Sim ( )Não ( )Prejudicado

03) Que o réu Flávio Roberto da Silva foi o autor destes golpes?

(4 )Sim ( ) Não: ( ) Prejudicado

04) Os jurados absolvem o réu ?

()Sim (4)Não ( )Prejudicado

05) O réu praticou o crime impelido de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente nos empurrões promovidos por esta?

(1 ) Sim (4 ) Não ( ) Prejudicado

06) O crime foi praticado por motivo fútil, em razão do sentimento de posse/obsessão do denunciado em relação a Sra. Marilene, aliado com o inconformismo do relacionamento de amizade desta com a vítima?

( )Sim (4 ) Não ( )Prejudicado

07) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a ofendida fora surpreendida ao chegar em casa e encurralada na parede?

(3 ) Sim (4) Não ( )Prejudicado

08) O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar?

(4 )Sim ( )Não ( )Prejudicado

09) Que o crime foi cometido na presença do descendente da vítima, qual seja, seu filho Gianluca Hernan Mello Soares?

(4 )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

10) Que o crime foi cometido na presença da descendente da vítima, qual seja, sua filha, a menor Sofia Isabel Quintana de Assis?

(4)Sim ()Não: ()Prejudicado

11) Que o crime foi cometido na presença de ascendente da vitima, qual seja, sua mãe, a Sra. Marilene Gonçalves Quintana?

( 4) Sim ( )Não ( ) Prejudicado

Série II - Materialidade e autoria no que tange a vítima Marilene Gonçalves Quintana.

01) Que no dia 08 de fevereiro de 2020, por volta das 19h00min, na residência situada à Rua C, n° 385, Bairro Boa Esperança, nesta cidade, fora promovidos golpes de faca contra a vítima Marilene Gonçalves Quintana, causando as lesões descritas no laudo, conforme ID 124382430?

(4 )Sim ( ) Não ( )Prejudicado

02) Que o réu Flávio Roberto da Silva foi o autor destes golpes?

(4 )Sim () Não ( ) Prejudicado

03) Assim procedendo, deu início à execução de um crime de homicídio, que não es consumou por circunstância alheia à sua vontade, haja vista que o acusado fora contido pela vitima Michelle?

(4 )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

04) Os jurados absolvem o réu ?

(4 ) Sim ( ) Não ( ) Prejudicado

05) O crime foi praticado por motivo fútil, em razão do sentimento de posse/obsessão do denunciado em relação à vítima, aliado com o inconformismo do relacionamento de amizade desta com a sua filha Michelle?

(4) Sim ( )Não ( ) Prejudicado

06) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, consistente na surpresa, pois, de inopino, fora atacada ao chegar em sua residência?

(4 )Sim (3 )Não ( )Prejudicado

07) O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar?

(4 )Sim ( ) Não ( )Prejudicado

08) Que o crime foi cometido na presença de descendente da vítima, qual seja, sua filha Michelle Quintana de Mello?

(4)Sim ()Não ( )Prejudicado

09) Que o crime foi cometido na presença do descendente da vítima, qual seja, seu neto Gianluca Hernan Mello Soares?

(4 )Sim ( )Não ( )Prejudicado

10) Que o crime foi cometido na presença da descendente da vítima, qual seja, sua neta, a menor Sofia Isabel Quintana de Assis?

(4 )Sim ( ) Não ( ) Prejudicado”

(fls. 698/702)

O Juiz-Presidente dosou a pena nestes termos:

“3.2. Dosimetria da pena com relação à vítima Michelle Quintana de Mello.

A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste ponto, no caso em tela, fato é que existe maior reprovação quanto ao comportamento do acusado, pois restou claro que houve premeditação, vez que o menor Geanluca afirmou que o acusado estava armado aguardando a chegada das vítimas, bem como pela expressiva quantidade de golpes desferidos, 05 (cinco) golpes no abdômen, conforme o laudo. A excessiva quantidade de facadas dada por profissional que tem como especialidade a morte de animais com facas (trabalhava em frigoríficos matando porcos e bois), demonstra maior reprovação e merece maior rigor estatal. Desta feita, elevo a pena em 01 (um) ano. Não há elementos desabonadores de
antecedentes criminais e conduta social
. Quanto à
personalidade
do acusado, destacamos o seguinte julgado: [...] No caso dos autos, a prova testemunhal é uníssona no sentido que o acusado abusava de bebidas e se tornava violento, bem como que tinha dificuldade de se manter em trabalhos. Assim, necessário majorar a pena em 01 (um) ano. Quantos às
circunstâncias do crime
, os jurados declaram a inexistência da qualificado do recurso que dificultou a defesa da vítima. Quanto aos
motivos
, os jurados reconheceram a futilidade e o feminicídio pela condição de mulher. O feminicídio utilizo para qualificar o crime, deixando o motivo fútil para fase dosimétrica para ulterior. O delito deixou
consequências
lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, em especial no caso em tela ser a vítima genitora de duas crianças. Com a morte da mãe, estes infantes ficaram desamparados de seu afeto e cuidados. Aos menores foram tolhidos a convivência materna, do proteger, do ensinar e amor materno, o mais sublime dos sentimentos. Ressalto, ainda, que a falecida era a provedora do sustento, estudos e demais necessidades desta criança. Temos ainda a pouca idade da vítima, que faleceu aos 27 (vinte e sete) anos de idade. Não bastasse, a dor da genitora da vítima, Sra. Marilene, é latente, conforme as declarações prestadas em plenário. Portanto, majoro a pena em 02 (dois) anos. Para corroborar:[...]

Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Existe a agravante do motivo fútil, nos termos do art. 61, II, a, do CP, tendo sido reconhecida a futilidade, consistente nos ciúmes excessivo e obsessivo. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: [...] Assim, pela futilidade reconhecida ao caso, necessário agravar a pena em 02 (dois) anos. Por outro lado, o réu confessou parcialmente os fatos, confirmando a autoria, mas negando a motivação, criando uma história fantasiosa de que agiu em legítima defesa, pois a vítima Michelle estava lhe atacando. A intenção do legislador é beneficiar quem contribui com os fatos, quem facilita. Ao criar uma história falsa, o réu faz justamente o contrário, dificultou o trabalho dos jurados, portanto não contribuiu com o deslinde da lide, ao contrário. Logo, a confissão é parcial e em menor porte, portanto a atenuação deve ser reduzida. Assim diminuo a pena em 06 (seis) meses

Na terceira fase dosimétrica, existe ainda a causa especial do aumento de pena, pois o crime foi cometido na presença de ascendente, sua mãe Sra. Marilene; bem como de descendentes, seus dois filhos, os menores Gianluca e Sofia
, sendo que na época dos fatos ambos tinham 11 e 07 anos, tendo os menores corrido do local para clamar por ajuda à sua mãe
. Desta feita, por serem três parentes que presenciaram os fatos, especialmente duas crianças, majoro a pena pela metade, nos termos do art. 121, § 7º, III do CP. Não há causas especiais diminuição de pena. Não há minorantes. Assim,
torno-a definitiva em 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

3.3. Dosimetria da pena com relação à vítima Marilene Gonçalves Quintana.

A culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...]Neste ponto, no caso em tela, fato é que existe maior reprovação quanto ao comportamento do acusado, pois restou claro que houve premeditação, vez que o menor Geanluca afirmou que o acusado estava armado aguardando a chegada das vítimas, bem como pela expressiva quantidade de golpes desferidos, 07 (sete) golpes no abdome, em coxa esquerda e em mão direita, conforme o laudo. A excessiva quantidade de facadas dada por profissional que tem como especialidade a morte de animais com facas (trabalhava em frigoríficos matando porcos e bois), demonstra maior reprovação e merece maior rigor estatal. Desta feita, elevo a pena em 01 (um) ano. Quanto à
personalidade
do acusado, destacamos o seguinte julgado: [...]No caso dos autos, a prova testemunhal é uníssona no sentido que o acusado abusava de bebidas e se tornava violento, bem como que tinha dificuldade de se manter em trabalhos. Assim, necessário majorar a pena em 01 (um) ano. Não há elementos desabonadores de
antecedentes criminais e conduta social
. Quanto à
personalidade
do acusado, destacamos o seguinte julgado:
[...]
No caso dos autos, a prova testemunhal é uníssona no sentido que o acusado abusava de bebidas e se tornava violento, bem como que tinha dificuldade de se manter em trabalhos. Assim, necessário majorar a pena em 01 (um) ano. Às circunstâncias do crime, ou seja, o “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente, extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011), neste sentir, é certo que a vítima teve sua chance de defesa suprimida pelo réu, conforme reconhecido pelo Corpo de Sentença, razão pela qual majoro a pena em 02 (dois) anos. Quanto aos
motivos
, os jurados reconheceram a futilidade e o feminicídio pela condição de mulher. Aquele o feminicídio para qualificar o crime, deixando o motivo fútil para fase dosimétrica para ulterior. Quanto às consequências, não fogem à normalidade do tipo penal. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta forma,
fixo a pena-base do condenado em 17 (dezessete) anos de reclusão.

Existe a agravante do motivo fútil, nos termos do art. 61, II, a, do CP, tendo sido reconhecida a futilidade, consistente nos ciúmes excessivo e obsessivo. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: [...] Assim, pela futilidade reconhecida ao caso, necessário agravar a pena em 02 (dois) anos. Por outro lado, o réu confessou parcialmente os fatos, confirmando a autoria, mas negando a motivação, criando uma história fantasiosa de que agiu em legítima defesa, pois a vítima Michelle estava lhe atacando. A intenção do legislador é beneficiar quem contribui com os fatos, quem facilita. Ao criar uma história falsa, o réu faz justamente o contrário, dificultou o trabalho dos jurados, portanto não contribuiu com o deslinde da lide, ao contrário. Logo, a confissão é parcial e em menor porte, portanto a atenuação deve ser reduzida. Assim diminuo a pena em 06 (seis) meses.

Na terceira fase dosimétrica, existe ainda a causa especial do aumento de pena, pois o crime foi cometido na presença de ascendente, sua mãe Sra. Marilene; bem como de descendentes, seus dois filhos, os menores Gianluca e Sofia, sendo que na época dos fatos a
mbos tinham 11 e 07 anos, tendo os menores corrido do local para clamar por ajuda à sua mãe.
Desta feita, por serem três parentes que presenciaram os fatos, especialmente duas crianças, majoro a pena pela metade, nos termos do art. 121, § 7º, III do CP. Não há causas especiais diminuição de pena. Do mesmo modo, restou reconhecido que o crime ficou na esfera do tentado. Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, com inúmeras lesões promovidas, que necessitaram de urgente atendimento médico, com cirurgias e manutenção da ofendida na UTI, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço. Assim,
torno-a definitiva em 17 (dezessete) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

3.3. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a somatória das penas ultrapassa aos 08 anos. Neste sentir, fixo o regime fechado para o cumprimento de pena.”

(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito - fls. 668/680-ID 17931756)

Pois bem.

A materialidade delitiva dos homicídios [tentado e consumado] está consubstanciada no Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.003541-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [vítima Michelle Quintana de Mello – fls. 75/92], Laudo Pericial nº 200.1.02.2020.003112-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [vítima Marilene Gonçalves Quinta – fls. 63/67] e Laudo Pericial Criminal nº 200.2.04.2020.001747-01 (fls. 607/611),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Marcelo Gonçalves da Silva (ID 61556992) e Tarley Alves Pereira dos Santos (ID 61556993), da informante Diana Quintana Galvão (ID 61558464), da testemunha Rosa Maria da Silva Alves (ID 61558465) e o inetrrogatório do apelante FLÁVIO ROBERTO DA SILVA – (ID 61556994).

Em Juízo, foram ouvidos a vítima sobrevivente Marilene Gonçalves Quintana, a testemunha Rosa Maria da Silva Alves, a informante Diana Quintana Galvão e o delegado de Polícia Fernando Fleury da Mota, bem como o apelante (ID 61558571).

Em plenário, procedeu-se as oitivas da vítima Marilene Gonçalves Quintana, da informante Diana Quintana Galvão e das testemunha Rosa Maria da Silva Alves, Marcelo Gonçalves da Silva e Fernando Fleury da Mota,
bem como os
interrogatório do apelante

(fls. 686).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de sentença reconheceu a qualificadora do feminicídio em relação aos dois fatos criminosos [homicídios tentado e consumado] por envolverem atos praticados “
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino envolvendo violência doméstica e familiar”
, conforme respostas aos Quesitos 7, em ambas as séries
.

Essa tem decisão tem suporte na dinâmica dos atos criminosos e nos elementos de convicção produzidos, visto que o apelante era companheiro da vítima Michelle Quintana de Mello [homicídio consumado] e genro da vítima Marilene Gonçalves Quintana [homicídio tentado] e cometeu os atos criminosos no interior da residência familiar, inclusive na presença de crianças [filhos e netos das vítimas], e com emprego de instrumento cortante que pertencia ao patrimônio comum [
“faca era da casa, [...] tinham várias facas de frigorífico”
[1]
].

A qualificadora do feminicídio, incluída no ordenamento pátrio por meio da Lei nº 13.104/2015, se traduz na resposta estatal ao número de mulheres vítimas de mortes violentas em razão do seu gênero.

Consiste, portanto, em
“estratégia política para nomear e qualificar essas mortes como problema social resultante da desigualdade estrutural entre homens e mulheres, rejeitando seu tratamento como eventos isolados, ou crimes passionais inscritos na vida privada dos casais, ou provocados por comportamentos patológicos”,
segundo Diretrizes Nacionais para Investigar, Processar e Julgar com Perspectiva de Gênero as Mortes Violentas de Mulhere (ONU Mulheres, 2016, p. 29).

Atente-se que no Brasil, em 2023, 1.443 mulheres foram vítimas de feminicídio [média de uma morte a cada 4 dias], sendo que o Estado de

Mato Grosso detém a maior taxa de crimes dessa natureza por número de habitantes [1,26 a cada 100 mil habitantes]
[2]
, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A partir dessa perspectiva, o contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser entendido como aquele ocorrido
“no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, nos termos do art. 5º da Lei nº 11.340/2006”
(STJ, AgRg no HC nº 808.882/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz -

30.8.2023).

Tratando-se de qualificadora de ordem objetiva, afigura-se dispensável a
“análise do animus do agente”
(STJ, AgRg no HC n. 440.945/MG – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 11.6.2018).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“Conforme orientação jurisprudencial, o feminicídio se apresenta como qualificadora de ordem objetiva – que incidirá sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita” [TJMT, N.U 0003147-62.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/8/2020, Publicado no DJE 26/8/2020].”
(AP 0000827-59.2018.8.11.0014 – Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 12.7.2022)

Logo, a qualificadora do feminicídio deve ser mantida diante do vínculo familiar existente entre o apelante e as vítimas, não se revelando manifestamente contrária a prova dos autos.

Em relação à fração redutora correspondente à tentativa, constata-se que a vítima Marilene Gonçalves Quinta foi golpeada com uma faca de frigorifico,
“com aproximadamente 15cm de gume”
, sofreu “múltiplas lesões” nas regiões do abdômen, coxa esquerda e membro superior direito, inclusive apresentando 7 (sete) lesões no intestino, consoante
Laudo Pericial Criminal nº 200.2.04.2020.001747-01 (fls. 607/611) e
L
audo Pericial nº 200.1.02.2020.003112-01 (fls. 63/67).

E mais. Foi submetida a cirurgia de emergência [laparotomia exploradora e

rafia de lesão de grandes vasos] e permaneceu internada em unidade de terapia intensiva (fls. 613).

A
“fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente a medida que o delito se aproxime da consumação”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 46).

No caso, o resultado morte somente não foi alcançado porque a vítima recebeu atendimento médico e foi submetida a procedimento cirúrgico especializado, de modo que a fração de 1/3 (um terço) pela tentativa mostra-se adequada.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu;

“[...] a vítima recebeu diversas facadas que a atingiram em regiões vitais, ao passo que o resultado somente não se consumou porquanto ela recebeu ajuda médica logo em seguida, estando escorreita a fração de 1/3 fixada na sentença.”
(AP n. 1004043-29.2020.8.11.0050 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 4.5.2022)

Nesse quadro, o apelante não faz jus à redução da pena.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

Depoimento judicial da vítima Marilene Gonçalves Quintana [homicídio tentado].

[2]
Painel de Indicadores Estatísticos de Segurança Pública.

Disponível: https://www.gov.br/mj/pt-b

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024